Tribunal: TJDFT
Processo: 0000920-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. CRACK. NATUREZA POTENCIALMENTE LESIVA DA DROGA. ANÁLISE NEGATIVA MANTIDA. QUANTIDADE DE PENA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. No caso, a alta nocividade do crack, que, em dose diminuta, é capaz de gerar um efeito devastador à saúde, possuindo um alto grau viciante, autoriza a exasperação da pena mínima pela valoração negativa do artigo 42, da Lei no 11.343/06.
2. Para o estabelecimento da quantidade da pena-base, o Código Penal determina que o julgador fixe o necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, dentro dos limites previstos abstratamente no tipo penal, tendo a jurisprudência firmado a orientação de se aplicar a fração imaginária de 1/8 (um oitavo), sobre a quantidade de pena encontrada entre as penas mínima e máxima do tipo penal incriminador para valorar cada circunstância judicial, pois, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, estaria atendida a proporcionalidade. 2.1. Mantém-se a pena fixada em patamar inferior ao usualmente utilizado pela jurisprudência.
3. A pena, na segunda fase da dosimetria, não pode ser conduzida aquém do mínimo legal cominado em abstrato para o crime, nem mesmo de forma provisória. Entendimento da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e desprovido.